Tribunal: TJSP
Processo: 1511126-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e testemunhas – Crime caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Circunstância devidamente comprovada – Substituição da pena privativa

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima e testemunhas – Crime caracterizado – Condenação acertada e mantida – Dosimetria – Afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Circunstância devidamente comprovada – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Regime prisional inicial aberto – Adequado à espécie – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000525341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511126-07.2019.8.26.0228, da Comarca de Santo André, em que é apelante DIOGO
ALVES SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
2/11
Apelação no
1511126-07.2019.8.26.0228 Digital
Voto no
16773
Apelante:
Diogo Alves Souza
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Crime de furto qualificado

Artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal Absolvição
Impossibilidade
Autoria e Materialidade comprovadas

Palavra da vítima e testemunhas Crime caracterizado
Condenação acertada e mantida Dosimetria Afastamento da
qualificadora Impossibilidade Circunstância devidamente
comprovada Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
Regime prisional inicial aberto

Adequado à espécie RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 204/208, que julgou parcialmente procedente a ação e
condenou DIOGO ALVES SOUZA a cumprir, em regime prisional inicial
aberto, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10
(dez) diárias mínimas, no piso, por incurso no delito tipificado no artigo
155, § 4o, inciso III, do Código Penal, substituída por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor equivalente a um
salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período
da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo Juízo da
Execução.
Inconformada, recorre a Defesa do réu
buscando sua absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
3/11
pleiteia o afastamento da qualificadora da utilização de chave falsa (fls.
226/232).
Ofertadas contrarrazões (fls. 239/241), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls.
271/274).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, no dia 07 de maio de
2.019, entre as 19 e 21 horas, na Avenida Industrial, próximo à Faculdade
Anhanguera, na cidade e comarca de Santo André, Diogo Alves Souza
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e com emprego de
chave falsa, o veículo Fiat Uno, placas PZC 8085, pertencente à vítima
Jerry Wanderlley de Carvalho Campos.
Segundo apurado, a vítima estacionou o
referido veículo, na via pública, travou as portas, deixando o local. Ato
contínuo, Diogo que passava pelo local, aproveitando da falta de vigilância
do veículo, decidiu subtraí-lo.
Em seguida, conseguiu arrombar o miolo da
fechadura da porta, abrindo-a e ingressando no veículo. Após, estourou o
painel do veículo, acessando o comutador da ignição, onde trocou o
módulo, conseguindo acionar o motor. De posse da res, empreendeu fuga
do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
4/11
Ocorre que, quando Diogo rumou para São
Paulo, cruzou com policiais militares, que realizavam patrulhamento pelo
local. E, diante do nervosismo demonstrado pelo acusado, os policiais
decidiram abordá-lo.
A materialidade restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/14), pelos autos de exibição, apreensão,
entrega e avaliação (fls. 18, 19 e 23/24), laudos periciais (fls. 171/174 e
175/177)), bem como pela prova oral.
A autoria é igualmente induvidosa.
O réu, na fase inquisitorial, preferiu ficar calado
(fls. 10).
Em Juízo, embora tenha negado o crime de
furto, declarou que foi coagido por um agiota a efetuar o transporte do
veículo sem saber que se tratava de produto de crime. Aduziu que tal
pessoa lhe disse que o carro era de sua propriedade e que a chave estava
quebrada (fls. 140/142).
Sua versão exculpatória restou isolada no
conjunto probatório.
Com efeito, a vítima Jerry Wanderley de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
5/11
Carvalho Campos confirmou que na data dos fatos estacionou seu veículo
na via pública e se dirigiu até a faculdade. Posteriormente, tomou
conhecimento do furto do bem, o qual foi recuperado no mesmo dia com
algumas avarias, entre elas, o painel (fls. 134/136).
Ressalto que não há que se por em dúvida as
palavras da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em
falsamente acusar pessoas inocentes. Certo que não se deve conferir à
vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo
simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de
fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto
pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas
paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso
como verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de
buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a
verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha
em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentam em
conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a
sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um
seguro juízo de convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
6/11
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar
sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do
sentenciado, mormente por encontrarem amparo na
prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo,
até prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j.
11.04.2013)
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os
agentes
da
crueldade
a
que
foi
submetida,
principalmente quando não existir qualquer vínculo
entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma
falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e
inocente.” (TJSP, 4a. Câmara de Dir. Criminal,
Apelação criminal no 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel.
Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011)
Em corroboração, o policial militar Claudomiro
Gomes da Silva relatou que durante patrulhamento se deparou com o
veículo conduzido pelo ora acusado, sendo certo que ao abordá-lo, de
imediato, disse: "perdi, fui em mesmo que furtei". Confirmou que o miolo
de ignição estava estourado e que a ligação tinha sido feita com uma chave
de fenda. Disse, ainda, que o réu indicou o local do furto (fls. 137/139).
Neste ponto destaco que inexiste qualquer fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
7/11
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos guardas, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o apelante.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no
Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j.
17.05.11, DJ 01.06.11).

Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
8/11
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do
relato - Ausência de razão concreta para suspeição -
Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição.” (Apelação Criminal n.
168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM
1 - V.U. - 06.03.95).

“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem
os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva).

Desse modo, ao revés do que alega a d. defesa,
a condenação do acusado por furto era mesmo de rigor, não havendo que
se falar em fragilidade probatória, eis que devidamente comprovado o
cometimento de tal delito. Aliás, tal conduta foi admitida pelo acusado
informalmente, quando da apreensão do bem em seu poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
9/11
E, como é sabido, em crimes dessa natureza há
inversão do ônus da prova, cabendo ao agente apresentar escusas idôneas
para ilidi-la, o que como visto não se verificou no caso vertente.
Registro, pela pertinência:

“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial,
a apreensão da "res" em poder do acusado gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus
da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o
fato, sob pena dessa presunção se transmudar em
certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, Apelação
Criminal no. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des.
Amado de Faria, j. 26.05.11).
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a
prática da infração (veículo furtado), horas depois do
crime, o réu apelante devia apresentar justificativa
verossímil (possibilidade do contrário), sob pena de
configurar-se a prova de primeira aparência (prima
facie) da autoria. É a evidence do direito inglês. (...)”
(TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal, Apelação
Criminal no. 0024071- 67.2010.8.26.0050, Rel. Des.
Penteado Navarro, j. 16.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
10/11
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal
do apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia.
Do mesmo modo, restou caracterizada a
qualificadora do uso de chave falsa, eis que constatado que o módulo da
ignição do veículo foi estourado, sendo feito o uso de uma chave de fenda
para funcionamento do carro.
Aliás, além dos depoimentos da vítima e da
testemunha policial, os laudos periciais de fls. 171/174 e 175/177
constataram tal circunstância.
Feitas tais considerações, passo à análise da
dosimetria penal.
O MM Juiz a quo fixou a basilar no mínimo
legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, assim concretizada, à míngua de demais causas modificadoras.
Ab initio, anoto que as penas foram fixadas
dentro do critério de razoabilidade e proporcionalidade.
Demais disso, a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1511126-07.2019.8.26.0228 Voto no 16773
11/11
à comunidade ou a entidades públicas e a prestação pecuniária. E, ainda,
em caso de descumprimento, fixado o regime aberto.
Nada, pois, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.